Tribunal: TJES
Processo: 5002834-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002834-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: ILDA ROSA SERAFIM
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IDOSO/VULNERÁVEL. INTERNAÇÃO EM CASA DE REPOUSO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002834-78.2023.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrida: ILDA ROSA SERAFIM

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que é de responsabilidade do município o fornecimento de residência inclusiva a idoso/vulnerável, em razão da política pública de assistência social.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ente público recorrente, pois o direito à saúde constitui obrigação solidária de todos os entes da federação (União, Estados e Municípios), de acordo com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral, Tema n.º 793).

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso, restou devidamente comprovado nos autos que a parte recorrida (idosa, hipossuficiente e portadora de doenças crônicas) necessita de acolhimento em casa de repouso, destacando-se, ainda, que foi determinado na sentença que “
EMBORA RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS, FICA A OBRIGAÇÃO ORA IMPOSTA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 793 DO STF.
CONTUDO, CASO HAJA DESCUMPRIMENTO POR PARTE DESTE, DEVERÁ O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CUMPRIR A OBRIGAÇÃO E, CASO QUEIRA, INGRESSAR COM A AÇÃO CABÍVEL CONTRA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA PARA REAVER O VALOR QUE FOR DESPENDIDO.
”
(
sic
– ID 5443490).

Assim, em que pese o reconhecimento da solidariedade entre os entes públicos federados, a obrigação de fazer imposta no comando decisório foi direcionada ao ente público municipal e, subsidiariamente, ao ente público estadual (recorrente), em caso de não cumprimento por aquele (município), ressaltando-se que o município requerido atendeu a obrigação que lhe foi imposta, de acordo com petição e documentos colacionados no ID 5443499.

Dessa forma, não merece nenhum reparo a sentença de 1º grau, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)